Tribunal: TJSP
Processo: 1002001-90.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Inocorrência – Autor que adquiriu passagem aérea, que foi posteriormente cancelada pelas requeridas, sem qualquer reembolso – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANO MORAL – Inocorrência – Autor que adquiriu passagem aérea, que foi posteriormente cancelada pelas requeridas, sem qualquer reembolso – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Não foi comprovada excessiva perda de tempo, pelo autor, para solucionar estes problemas, de modo a justificar a aplicação do denominado "Desvio Produtivo do Consumidor" – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios, fixados na sentença, devidos pelo autor em favor das rés, ficam majorados para R$ 1.000,00 (mil reais).
RECURSO IMPROVIDO.